Tribunal: TJSP
Processo: 1020266-06.2015.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Infração Administrativa
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2017-02-09

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA. Julgamento antecipado da lide. Produção desnecessária de provas. Documentos apresentados que são suficientes para formar o convencimento do magistrado. Preliminar rejeitada.

AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. Multas de trânsito. Insurgência contra a autuação por sociedade de economia mista. Inexistência de lei que atribua à ré a competência para autuar

Ementa:

CERCEAMENTO DE DEFESA. Julgamento antecipado da lide. Produção desnecessária de provas. Documentos apresentados que são suficientes para formar o convencimento do magistrado. Preliminar rejeitada.

AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. Multas de trânsito. Insurgência contra a autuação por sociedade de economia mista. Inexistência de lei que atribua à ré a competência para autuar e aplicar penalidades. Poder de polícia que não pode ser delegado a particulares, sobretudo quando implicar limitação ao exercício de propriedade e liberdade. Multa lavrada por funcionário da ré ilegal. Auto de infração lavrados por agentes civis. Irregularidade dos autos de infração. Precedentes.

AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. Parte das autuações aferida por equipamento eletrônico (radar). Regularidade do auto de infração. Precedentes. Sentença reformada, neste aspecto. Recurso da ré parcialmente provido.